Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE REFORMA EM PREJUÍZO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme jurisprudência predominante do STJ e da Câmara Criminal deste TJDFT a reincidência, genérica ou específica, é condição pessoal do condenado e, uma vez reconhecida em qualquer das condenações constantes da conta de liquidação, estende-se à totalidade das penas unificadas.
2. Nesse prisma, a reincidência reconhecida posteriormente deve irradiar seus efeitos sobre a execução ora demandada, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional ou monitoramento eletrônico.
3. Recurso conhecido e não provido.